Tribunal: TJSP
Processo: 1022330-94.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta – Dano ao consumidor – Risco da atividade – Alegação de fato de terceiro ou de culpa exclusiva do consumidor – Acolhimento – Impossibilidade:

– De rigor o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária quando demonstrada a ocorrência de transação fraudulenta causadora de dano ao consumidor, por se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta – Dano ao consumidor – Risco da atividade – Alegação de fato de terceiro ou de culpa exclusiva do consumidor – Acolhimento – Impossibilidade:

– De rigor o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária quando demonstrada a ocorrência de transação fraudulenta causadora de dano ao consumidor, por se tratar de risco inerente a sua atividade.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser fixado valor suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022330-
94.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado IRAN SILVA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.106 --
Apelação Cível n. 1022330-94.2016.8.26.0007
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Iran Silva dos Santos
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Reg. do Itaquera
Juiz de Direito: Celso Maziteli Neto
Disponibilização da sentença: 11/07/2019
RESPONSABILIDADE CIVIL
Instituição bancária
Transação fraudulenta
Dano ao
consumidor Risco da atividade Alegação de fato de terceiro ou
de
culpa
exclusiva
do
consumidor

Acolhimento

Impossibilidade:
De rigor o reconhecimento da responsabilidade civil da
instituição bancária quando demonstrada a ocorrência de transação
fraudulenta causadora de dano ao consumidor, por se tratar de
risco inerente a sua atividade.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e
reparação ao lesado Valor suficiente à reparação do dano e a
desestimular a reiteração do comportamento lesivo:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser fixado
valor suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do
comportamento lesivo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 472/477, que JULGOU PROCEDENTE a ação
declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Iran Silva dos Santos contra
Banco do Brasil S/A, para confirmar a tutela antecipada e declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do
débito descrito na exordial, bem como condenar o réu ao pagamento da
quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com atualização

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação. Diante
da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) do
valor da condenação, atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
O réu apela, defendendo a reforma da r.
sentença. Sustenta a validade dos procedimentos por ele adotados,
amparados em atos normativos editados pelo Banco Central, e frisa a
existência e validade dos contratos celebrados, cujos valores foram
depositados na conta do apelado. Alega que o apelado sustentou
desconhecer os contratos de capitalização firmados, sem que tivesse
narrado qualquer fato atentatório à sua honra, ou que o tivesse exposto a
condição vexatória.
Sustenta ter o apelado ajuizado duas outras
ações indenizatórias, nas quais recuperou as movimentações realizadas
no período, e entende que o valor dos empréstimos foi por ele utilizado,
mesmo que tenha decorrido de fraude. Sustenta ter sido o apelado o único
beneficiado pelos valores, tendo havido aceitação tácita do contrato, de
modo que a cobrança é legítima. Sustenta a ausência de dano moral, pois
não houve ofensa ao direito da personalidade, mas, no máximo mero
aborrecimento, e entende que não basta a ocorrência do fato, devendo ser
provada sua repercussão.
Entende
que
o
apelado
deseja
obter
vantagem pecuniária em detrimento do apelante e sustenta a ocorrência
de excludente de nexo de causalidade do fato de terceiro. Volta-se contra o
valor da condenação, que entende excessivo, devendo ser reduzido com
base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Volta-se
contra a fixação dos honorários no patamar de 20%, pois se trata de
causa de baixa complexidade.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Prequestiona
a
matéria
debatida
no
processo e requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença
para julgar improcedente a ação.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo, exceto com relação à
confirmação da tutela de urgência (1.012, § 1o, inc. V, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I. Iran Silva dos Santos ajuizou ação
declaratória c.c. indenizatória contra Banco do Brasil S/A, alegando ter
sido incluído em cadastro de proteção ao crédito pelo réu por débitos
decorrentes de conta bancária em Salvador/BA, local que jamais visitara.
Aduziu ter ajuizado ação perante o Juizado Especial, extinta sem
resolução do mérito em razão da impossibilidade de produção de prova
pericial, todavia, lá obteve os documentos referentes à contratação,
restando evidente tratar-se de falsificação.
Requereu a declaração de inexistência do
débito, bem como a exclusão de seu nome de cadastro de inadimplentes e
a fixação de indenização por dano moral em seu favor.
Da r. sentença que julgou procedentes os
pedidos, apenas o réu apelou. O recurso não comporta provimento.
Ora, a ocorrência de fraude com resultado

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de prejuízo ao consumidor está inserida no risco da atividade negocial
desempenhada pelo réu, motivo pelo qual sua responsabilidade, no caso,
objetiva, não pode ser afastada em razão da atuação do terceiro,
estelionatário. Inclusive, esse entendimento resta pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
É evidente que o risco da atividade bancária
não pode ser transferido ao consumidor, devendo a instituição financeira
capacitar seus prepostos e conferir maior segurança a seu sistema, para
que seja possível detectar eventuais fraudes.
No caso, a caracterização da fraude ficou
patente. A simples comparação entre o documento pessoal do autor, que
veio aos autos a fls. 18 e aquele apresentado ao banco no momento da
contratação entabulada em Salvador/BA (fls. 136) torna clara a falsidade,
ante a notória divergência das fotografias e assinaturas. Ademais, as
testemunhas ouvidas desconheciam qualquer vínculo que o autor pudesse
ter em Salvador/BA (fls. 244/247).
Não bastasse isso, foi produzida perícia
documental (laudo a fls. 359/403 e esclarecimentos a fls. 416/421 e
442/462), conclusiva no sentido de que “são falsas as assinaturas
questionadas atribuídas ao senhor Iran Silva dos Santos (...) tendo em
vista que não emanaram do próprio punho da referida pessoa, em face de
suas firmas legítimas utilizadas pela perícia como padrões de confronto”
(fls. 379).
Assim, comprovada a abertura fraudulenta
da conta bancária vinculada aos contratos objeto de negativação, não

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pode ser acolhida a alegação do réu, de que o autor tivesse de beneficiado
dos valores liberados em razão desses contratos, pois não foram por ele
celebrados.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos apontados em seu nome (fls. 39/40) e a
responsabilidade do banco réu, já que há evidente nexo causal com o dano
experimentado pelo consumidor.
E nessa medida, a simples negativação
indevida é suficiente a gerar abalo moral indenizável “in re ipsa”,
presumido na espécie, e que independe de prova concreta, entendimento
este pacífico perante o Superior Tribunal de Justiça1. Assim,
demonstrado o ato lesivo ao nome do consumidor, o nexo causal e o dano
por ele suportado, era de rigor a fixação de indenização por danos morais.
Com relação ao valor da indenização, a ação
indenizatória não pode acarretar o enriquecimento sem causa do ofendido,
porém, a indenização também não deve ser fixada em valor ínfimo, que,
além de não reparar a violação sofrida, sequer é eficaz como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Assim
sendo,
tendo
em
vista
as
particularidades do caso concreto, já delineadas, o valor de R$ 5.000,00
fixado na r. sentença não se mostra excessivo, mas, em vez disso, razoável
e proporcional à ofensa e bem compensará o dano moral provocado,
servindo, ainda, de desestímulo à prática de outros atos semelhantes pela
instituição financeira.
1 A esse respeito, vide: REsp 994253/RS; Rel. Min. Nancy Andrighi; j. em 15.05.2008.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com relação aos honorários advocatícios,
também não assiste razão ao apelante. Verifica-se da r. sentença a
existência de erro material, ao fixar os honorários em “10% (vinte por
cento) do valor da condenação”. Deve prevalecer o patamar por extenso,
ou seja, 20%, notadamente ante o baixo valor da condenação, pois do
contrário resultaria verba honorária em valor inferior até mesmo a um
salário mínimo, insuficiente a remunerar de forma digna o patrono do
autor.
Diversamente do quanto alega o apelante, o
valor dos honorários não resultou valor superior ao da própria
condenação, e, além disso, está em plena consonância com o art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, pois já fixados em primeiro grau honorários no patamar
máximo, de 20% do valor da condenação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --